Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos ou para o exame de novas teses jurídicas.
2. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão da aplicação da pena com o reconhecimento da continuidade delitiva, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.